Tribunal: TJDFT
Processo: 0067907-58.2012.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0067907-58.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CYPRIANO ADVOGADOS APELADO: PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição (id. 45427034) informando suposto erro material em Acórdão transitado em julgado de id. 38122672, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTENTES. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS. CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. 1. A questão concernente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi apreciada pela d. Juíza sentenciante, embora em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo omissão ou necessidade, no caso concreto, de enfrentamento direto de precedente não vinculativo invocado pela parte. Desse modo, o pedido de cassação da sentença não merece guarida, pertencendo ao mérito do apelo a análise sobre o acerto, ou não, do critério utilizado para o arbitramento da verba honorária. 2. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 enseja a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, quando citada a parte e oferecida defesa antes do cancelamento da CDA. 3. Ainda que estimável o proveito econômico do executivo fiscal, a extinção do processo com base no art. 26 da LEF possui importante peculiaridade, já que, a despeito de eventual defesa apresentada pela parte executada, a conclusão do feito se dá, essencialmente, em decorrência do cancelamento da CDA. 4. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 5. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso de Cypriano Advogados provido. (Acórdão 1601305, 00679075820128070015, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CYPRIANO E BARBOSA – SOCIEDADE DE ADOVGADOS sustenta a ocorrência de erro material no julgado, consistente no valor do proveito econômico mencionado no acórdão, qual seja, de R$18.039,37. Alega que o referido valor, informado nas razões do recurso de apelação, dizia respeito exclusivamente ao proveito econômico do recurso e não da ação. Esclarece que o proveito econômico da ação é o próprio valor da CDA que ensejou a propositura da Execução Fiscal, no valor de R$195.393,71. Sendo assim, em resumo, defende a inexistência de preclusão para se corrigir o alegado erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, bem como colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, requer a correção do suposto erro material para que a parte dispositiva do acórdão seja retificada, de tal modo a ser corretamente indicado o valor do proveito econômico obtido pela parte então apelante, ora peticionante, como o provimento do recurso. Em contraditório, o Distrito Federal se manifestou pelo indeferimento do pedido, aduzindo para tanto a preclusão da matéria e alegando que o ponto em questão não se constitui em erro material (id. 45427037). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o erro material é aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, cuja correção, a propósito, não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE VALOR SOBRE OS FATOS DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO QUE FOI PROVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 2. A Segunda Turma proferiu juízo de valor ao rechaçar conhecimento à tese levantada extemporaneamente pelo Estado embargante. 3. Não há, portanto, erro material, aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Precedentes. 4. Se pretendesse a parte ventilar a tese tardiamente invocada, deveria ter o cuidado de compô-la nas contrarrazões ao recurso em mandado de segurança - a oportunidade, porém, foi perdida. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 18/4/2016.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS- LEI ESTADUAL N. 12.398/98 - ADIN 2.1893 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA - CABIMENTO. 1. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, no mesmo sentido da decisão recorrida, não é motivo suficiente para a decretação da suspensão do processo. 2. Erro material é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo. 3. Inexiste erro material quando o Tribunal considera que determinada legislação não está abrangida por ação direta de inconstitucionalidade. O error in judicando não é sanável nos termos do art. 463, I, do CPC. 4. A oposição de único embargo de declaração, mesmo que fora das hipóteses de cabimento, com pretensão ao prequestionamento da matéria, mormente quando surgida no próprio acórdão embargado, não autoriza a imputação da sanção do art. 538, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso especial provido em parte, unicamente para excluir a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. (REsp n. 1.021.841/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/10/2008, DJe de 4/11/2008.) (grifo nosso) EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SOMA DE VALORES CONSTANTE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. 2. Eventual excesso resultante da soma dos valores em laudo pericial – simples equívoco aritmético – e reproduzido na sentença configura erro material suscetível de correção pelo Presidente do Tribunal de Justiça, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, no momento da conferência dos cálculos de precatório a ser expedido. 3. Podendo a sentença com inexatidão ser corrigida a qualquer tempo antes da realização do pagamento, a exemplo da fase de cumprimento de sentença e da realização dos cálculos do precatório, não há falar em trânsito em julgado da decisão nessa parte. 4. Agravo interno desprovido. (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) O erro material, portanto, cuja correção não se sujeita à preclusão, é aquele fundado em erro de fácil constatação na grafia de determinada palavra, em nome ou valores, sendo certo que a retificação não pode, por óbvio, gerar modificação no conteúdo decisório. Em outra vertente está o erro de fato, que diz respeito, basicamente, ao equívoco do julgador na percepção de determinada premissa fática. No caso concreto, a despeito do respeitável entendimento sustentado pelo peticionante, certo é que, quando muito, houve na espécie a incidência de erro de fato, induzido, vale dizer, pelo próprio apelante, que destacou em seu recurso de apelação a informação “proveito econômico do presente recurso” como sendo o valor de R$18.039,37. De qualquer maneira, cumpre destacar que o fundamente sobre o qual se assentou a conclusão adotada pelo Órgão Julgador foi no sentido de que a base de cálculo para os honorários de sucumbência deveria recair sobre o proveito econômico obtido pela parte então executada, rechaçando-se, então, o arbitramento por equidade (art. 85, §8o, CPC). Muito embora, de fato, tenha sido feito menção na fundamentação do voto ao valor do proveito econômico indicado pela parte então apelante, no importe de R$18.039,37, importante salientar que a parte dispositiva do julgado não fez alusão a tal quantia, limitando-se a expor, verbis: (...) Com esses fundamentos, CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CYPRIANO ADVOGADOS para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido. Com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido. (...) (id. 38122672 – p. 10) Verifico, portanto, que, ainda que se admita a ocorrência de eventual erro no julgado, tal equívoco consistiria em erro de fato, sujeito à preclusão, e que, por tal motivo, deveria ter sido aventado pela parte interessada no momento processual oportuno. Sem embargo, como visto acima, a parte dispositiva do julgado não fez referência a um valor específico a título de proveito econômico, razão pela qual sequer é possível divisar o interesse da parte na correção postulada, cabendo a ela, na realidade, tão somente esclarecer e demonstrar, na fase de cumprimento de sentença, qual é o efetivo proveito econômico obtido com o provimento do recurso. Com esses fundamentos, não reconheço o alegado erro material e, por tal razão, INDEFIRO o pedido de id. 45427034. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora